Tribunal: TJES
Processo: 0000052-85.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – REDUÇÃO PENA BASE – NÃO CABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. O magistrado de primeira instância aplicou de modo idôneo a pena base, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso improvido.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000052-85.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO GONZAGA SALVADOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – REDUÇÃO PENA BASE – NÃO CABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. O magistrado de primeira instância aplicou de modo idôneo a pena base, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000052-85.2023.8.08.0003

DATA DA SESSÃO: 06/11/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Para adequação do fluxo, lanço novamente o relatório.

Trata-se de apelação criminal interposta por GERALDO GONZAGA SALVADOR, contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos IV e VI, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, sendo que o regime inicial de cumprimento de pena imposta é o FECHADO.

A defesa de GERALDO GONZAGA SALVADOR requer apenas a anulação parcial da sentença para discutir a fundamentação da pena fixada na dosimetria, de forma específica no que diz respeito à pena base, bem como a exclusão de uma qualificadora.

Busca a defesa do recorrente, dessa forma, a reforma da sentença apenas no que tange à dosimetria da pena, alegando, em síntese, que a fundamentação dos critérios do artigo 59 do CP, encontra-se inidônea.

Requer, ainda, a exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Contrarrazões pelo provimento parcial do recurso.

Parecer Ministerial pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório. À revisão.

*

A SRA. ADVOGADA BRENDA COELHO DOS SANTOS:-

Obrigada, Excelência.

Inicialmente cumprimento todos os presentes neste egrégio Tribunal de Justiça. Estendo os meus cumprimentos a todos os servidores que se empenham a serviço da justiça, todos os Desembargadores presentes nesta sessão e, em especial, o douto Desembargador Relator, doutor Pedro Valls Feu Rosa e também o Desembargador Revisor doutor Fernando Zardini Antonio. Que todos os processos a serem apreciados na sessão de hoje sejam julgados com muita sabedoria, pautando-se nos valores de inteira justiça.

A defesa hoje, Excelência, está aqui presente, para reivindicar a alteração, a reforma parcial da sentença, através desse recurso de Apelação, no que tange, tão somente, à pena-base fixada na dosimetria da pena do apelante. O douto Juiz de primeira instância, fixou a pena-base em 20 (vinte) anos. Trata-se de um homicídio qualificado, duplamente qualificado; e ficamos aí com a pena 08 (oito) anos acima do patamar mínimo. A dosimetria da pena, proferida pelo Juiz de piso, ela foi desproporcional e carente de fundamentação idônea, para que justificasse essa motivação exasperada da pena.

Então, a defesa está aqui hoje a fim de que seja estabelecido um patamar proporcional necessário e suficiente para a reprovação do delito.

Para entender melhor a dosimetria da pena, os fundamentos que foram aplicados na dosimetria da pena, eu peço licença para ler tão somente o dispositivo no que diz respeito à parte da dosimetria, onde o Juiz informa que:

“
Em relação à culpabilidade, verifico que o grau de reprobabilidade da conduta do acusado é grande. Em relação aos seus antecedentes, são imaculados. Não existem relatos sobre a sua conduta social e a personalidade do agente. Razão pela qual, são considerados presumivelmente bons. Os motivos não justificam a sua conduta. As circunstâncias do crime lhes são desfavoráveis. As consequências do crime são graves. O comportamento da vítima contribuiu, em parte, para o evento delituoso. A situação econômica do acusado é possivelmente boa, pois assistido por advogada particular. Analisando as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 20 anos de reclusão”.

Pois bem, nós verificamos aqui, por essa parte da dosimetria, primeira etapa da dosimetria da pena, que o Juiz valorou de forma negativa, quatro circunstâncias judiciais, quais sejam a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias do delito e as consequências do delito. E para todas essas circunstâncias judiciais negativas, nós verificamos aqui uma motivação genérica e abstrata.

Pontuarei cada uma delas, de forma breve, mas verificamos aqui, por exemplo, que em trecho da dosimetria, o Juiz fala: “as circunstâncias do crime lhes são desfavoráveis”. Por que as circunstâncias do crime lhes são desfavoráveis? Eu não consigo nem entender quais circunstâncias foram essas e por quê. Com relação à culpabilidade, que foi a primeira circunstância judicial declarada como negativa, o magistrado, ele mencionou aqui que o grau de reprobabilidade da conduta do acusado é grande. A motivação é tão simplesmente essa. Que a reprobabilidade do acusado é grande.

Então... grande... como assim? É grande, por que é grande? É grande porque trata-se de um crime de homicídio, porque matou uma pessoa? Sim, de fato, um homicídio é um crime grave, tanto é que ele é considerado um crime hediondo. Justificar que é grave, nada mais traz aqui, mostra que a fundamentação foi totalmente genérica, foi totalmente abstrata.

Então, eu tenho uma fundamentação vazia, que não justifica a valoração negativa dessa circunstância judicial. Se a resposta é a reprobabilidade, a culpabilidade aqui é grande, porque trata-se de um crime de homicídio, eu tenho aí uma justificativa inerente ao próprio tipo penal, matar alguém. De fato, é grave. Portanto, é um crime hediondo. Então, se eu valoro uma circunstância negativa utilizando como fundamento o próprio tipo penal, a própria conduta penal, eu tenho uma fundamentação inócua. Na verdade, sequer eu tenho motivação aqui nesse caso. Então, não constitui fundamentação idônea para avaliar negativamente essa circunstância e aumentar a pena-base. Assim como os motivos do crime.

Aí eu já passo aqui para a análise da segunda circunstância judicial que foi valorada negativamente. Os motivos do crime nada mais é o porquê daquela infração penal. Por que o apelante cometeu aquele crime? O Ministério Público traz aí o motivo. Ele diz, segundo a denúncia, e foi também a condenação do réu, que ele ceifou a vida de uma pessoa em razão de ciúmes. Então eu tenho os ciúmes, como a motivação. Esse motivo, os ciúmes, qualifica o crime. Tanto é que esse crime de homicídio foi qualificado pelo feminicídio. Então eu tenho aí a motivação, os ciúmes.

Essa motivação qualificou o delito fazendo com que o patamar da pena ali a ser fixado fosse outro, de 12 a 30 anos. Portanto, quando eu tenho uma motivação que qualifica o crime, essa motivação, quando é analisada na primeira etapa da dosimetria, ela não pode ser valorada de forma negativa, sob pena de incorrer em
bis in idem
. Porque aí eu tenho uma valoração negativa nas circunstâncias judiciais, ali na primeira fase e também no momento em que eu analiso as qualificadoras. Eu valoro duas vezes de forma negativa a mesma circunstância. Nesse caso, a motivação. Eu tenho a motivação, “os ciúmes”, valorados de forma negativa na primeira etapa, no momento da fixação da pena e também no momento em que eu qualifico. Porque a qualificadora é o feminicídio. São os ciúmes. Os ciúmes já estão embutidos aí nessa própria qualificadora.

Então não cabe essa dupla valoração negativa, porque eu incorro em
bis in idem
. Isso a própria doutrina nos esclarece que, caso o motivo configure qualificadora, não só qualificadora, mas poderia ser uma agravante ou até mesmo um atenuante genérico, uma causa de aumento, uma causa de diminuição, nesses casos não poderá ser considerado como circunstância judicial, justamente para evitar o
bis in idem
.

Nesse caso, quanto aos motivos do crime que foi valorado negativamente, também deve ser considerado nesse ponto como uma circunstância judicial neutra. Nem valorar, nem diminuir, mas permanecer uma circunstância judicial neutra, já que essa circunstância judicial, que é o motivo do crime, é valorado na qualificadora. Na verdade, esse próprio motivo do crime é a qualificadora. Os ciúmes! Os ciúmes ensejaram a morte de sua companheira.

Então, essa questão da dosimetria, ela deve ser analisada como uma fórmula matemática. Nesse ponto, é quase que um mais um é igual a dois. Então, os motivos aqui, eles devem ser avaliados de maneira neutra.

Temos também a terceira circunstância judicial analisada de forma valorada negativamente, que são as circunstâncias do crime. Nesse aspecto, o douto magistrado apenas descreveu que lhe são desfavoráveis, sem ao menos dizer o porquê lhe são desfavoráveis, tornando mais uma vez, identificando mais uma vez uma fundamentação inócua e vaga. O STJ tem um entendimento de que as circunstâncias do crime não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, como por exemplo, demonstração de determinação na ação delituosa. A mera afirmação de que os motivos do crime não favorecem o réu, também não configura fundamentação com elementos concretos.

Então eu preciso dessa motivação. O próprio artigo 315, do Código de Processo Penal diz que toda decisão deve ser devidamente fundamentada. Se eu exaspero, se eu aumento, é claro que o Juiz tem essa discricionariedade de aumentar, de diminuir, mas desde que seja feito de maneira motivada, de maneira fundamentada para que justifique esse aumento. E quando eu não tenho um argumento para isso, por que eu aumento, então, sem qualquer justificativa? Não há por que existir essa valoração de circunstâncias judiciais negativas, sem qualquer fundamento plausível para isso.

Então tem determinadas circunstâncias judiciais aqui que, sequer, foram justificadas. Outras quando foram justificadas:
Ah! Que o grau de reprobabilidade é grande
.
Ah! Porque circunstâncias estão desfavoráveis.
Vazio! Eu não consigo sequer criar uma interpretação do porquê ele é desfavorável, do porquê o grau de reprobabilidade é grande. Porque não há uma justificativa. Então não se trata tão somente de uma fundamentação idônea, mas sim, de uma ausência de fundamentação plausível para que haja esse aumento.

Com relação às consequências do crime, o Juiz pontuou que são graves, sem dizer o porquê são graves. Então, novamente, temos aí a fundamentação vaga. A consequência do crime de homicídio, todos nós sabemos, que é a morte do ofendido. É uma consequência natural matar alguém, crime de homicídio. Então, qual é a consequência natural desse crime, se é um homicídio consumado? A morte do agente. Dizer que é grave, dizer que a consequência desse crime é grave, também não tem um fundamento aí plausível. Ele usa como fundamento a própria consequência natural desse delito. Novamente, a consequência inerente ao tipo penal. Então, eu precisava de ter aí uma consequência fundamentada. Algo que tivesse aí uma repercussão, uma justificativa plausível. Novamente, eu não tenho. Então, não teria por que valorar negativamente essa circunstância judicial.

Eu pleiteio aqui, novamente, também, o afastamento da majoração da pena-base decorrente da análise desfavorável da consequência do crime, está ausente de fundamentação. Isso porque os resultados lógicos e naturais do crime de homicídio não servem para valorar negativamente as suas consequências. Nesse ponto específico, o próprio Procurador de Justiça, o doutor Cleber, no seu parecer, na página 08, ele concorda com a defesa. Nesse sentido, ele afirma que, vou ler um trecho do parecer do douto Procurador: “Que quanto às consequências do crime, de fato, não se vislumbra nos autos qualquer fundamento que justifique sua negativação. No caso em apreço, embora subsista circunstâncias negativas em desfavor do apelante, após o afastamento daquela que se alicerça em fundamentação inidônea, conclui-se que o quantum de aumento da pena-base em 08 anos acima do patamar mínimo legal se mostra desproporcional. Assim, a conclusão que se chega é que a reprimenda fixada na primeira fase da dosimetria do apelante deve ser redimensionada - que é justamente o pleito da defesa - permanecendo, todavia, acima do mínimo legal. Posto isso, impõe-se o parcial acolhimento do pleito de redução de pena-base”.

Então a defesa vem justificar justamente a necessidade de redimensionar a pena-base, afastando essa fundamentação genérica e que essas circunstâncias judiciais que foram declaradas de forma negativa, que elas permaneçam neutras.

Por fim, o Juiz diz que o comportamento da vítima contribuiu, em parte, para o fato delituoso. Então ainda temos aqui o reconhecimento do próprio Juiz de piso que houve uma contribuição da vítima para o resultado final e, segundo a doutrina, ela entende que quando o comportamento da vítima influencia, ainda que parcialmente no resultado, tipo penal em análise, essa circunstância deve ser analisada em favor do réu, a fim de minorar a pena do réu, reduzindo a pena-base. Então, a jurisprudência também é consolidada nesse sentido. O próprio Juiz, ali no momento em que ele descreve sobre a dosimetria da pena, ele de forma expressa, aduz que o comportamento da vítima contribuiu em parte para o fato delituoso.

Considerando que o comportamento da vítima influenciou parcialmente no resultado, conforme o magistrado aduziu no dispositivo da sentença, deveria, nesse momento, minorar a pena do réu, reduzindo a pena-base. O que, no caso, não foi feito. Ele reconheceu a contribuição da vítima para o resultado delituoso, contudo, não trouxe essa minoração. A própria doutrina também nesse mesmo sentido diz que o comportamento da vítima, circunstância taxada como neutra, só tem relevância jurídica para minorar a pena do réu, se a vítima contribui para o crime. Então trata-se de causa de redução da pena-base. E se a vítima em nada contribui para o crime, trata-se de uma circunstância neutra.

Nesse ponto eu também gostaria de pedir a atenção de Vossas Excelências. A fim de finalizar aqui, passamos por uma análise breve de todas as circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente, tais como a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do delito. Temos aí uma evidente fundamentação genérica para todas elas e, algumas delas, até ausência de fundamentação. Temos o reconhecimento da contribuição parcial da vítima e ainda assim não temos o reconhecimento dessa redução da pena-base nesse sentido.

Então, por essa linha, a defesa requer a anulação parcial da sentença no que tange, especificamente, à dosimetria em sua primeira etapa, devendo a pena-base ser redimensionada de 20 (vinte) anos para o patamar mínimo legal da pena prevista para um homicídio qualificado, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão, justamente por todos os motivos aqui expostos.

É o que se requer, Excelência. Obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutora. Como sempre procedo, em caso de sustentação oral, peço retorno dos autos, a fim de apreciar cuidadosamente cada argumento proferido a partir da tribuna. Trarei a julgamento assim, na próxima sessão.

*

ts

DATA DA SESSÃO: 26/11/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] no dia 01 de dezembro de 2022, por volta de 07h30min, na localidade de Maravilha, zona rural, Alfredo Chaves/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, desferiu um golpe no coração de instrumento perfurocortante, não aprendido, contra sua ex companheira Maria da Penha Santos Paracatu, causando-lhe a lesão descrita no Laudo de Exame Cadavérico preliminar (juntado nesta oportunidade), que por sua sede e gravidade foi a causa efetiva da sua morte. Exsurge dos autos que o denunciado conseguiu levar a vítima até o local do crime e, lá chegando, a surpreendeu com um golpe fatal por instrumento pérfuro cortante, dificultando qualquer reação defensiva. Segundo ainda apurado, o crime foi cometido em razão de ciúmes, pois o acusado, mesmo com o fim da relação com a vítima, não aceitava que a mesma tivesse relacionamentos com outros homens [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante GERALDO GONZAGA SALVADOR, condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos IV e VI, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, sendo que o regime inicial de cumprimento de pena imposta é o FECHADO.

A defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória, não foi devidamente fundamentada de forma idônea, merecendo a sentença ser reformada parcialmente, no que tange ao redimensionamento da pena-base, com relação às circunstâncias judiciais do artigo 59, com ênfase nas seguintes circunstâncias: culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e as consequências do crime.

Pugna, ainda, a defesa, pela exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados que, por maioria, entendeu pela condenação do apelante, tendo o magistrado proferido a sentença.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar a sentença proferida pelo magistrado de primeiro piso.

Destaco que não foi aventada nenhuma irresignação pela defesa, com relação à autoria e materialidade, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas em razões de apelação.

Com relação ao alegado pela defesa, no que tange às circunstâncias judiciais, verifico que embora breves, não restam ausentes.

Vejamos a motivação do magistrado na primeira fase da dosimetria da pena:

“
(...) Em relação à culpabilidade, verifico que o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é grande. Em relação aos seus antecedentes, são imaculados. Não existem relatos sobre sua conduta social e personalidade do agente, razão pela qual são consideradas boas. Os motivos não justificam a conduta. As circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis. As consequências do crime são graves. O comportamento da vítima contribuiu em parte para o evento delituoso. A situação econômica do acusado é possivelmente boa, pois assistido por advogado particular. Analisando as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão. (...)”

Nesse contexto, quanto ao pedido de redimensionamento de pena aplicada, destaco o disposto em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Ausentes causas de diminuição e causas de aumento.

No que diz respeito à exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, alega a defesa que não se encontra em consonância com os autos.

Ocorre que, diante de todo o conteúdo carreado nos autos, é possível acompanhar o passo a passo dos fatos, verificando desse modo que o recorrente, usando o argumento de que estavam indo para acertar dívidas pendentes entre si, em determinado momento, fazendo uso de uma faca surpreendeu a vítima, golpeando a mesma em local próximo ao coração, o que fez com que fosse a óbito.

E é justamente tal comportamento que caracteriza a qualificadora, o fato de ser tomada de surpresa, com um ataque inesperado.

Em análise detida do édito condenatório, verifico que a pena imposta foi fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, mostrando-se a mesma adequada e proporcional ao que foi trazido nos autos, não merecendo retoques.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000052-85.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO GONZAGA SALVADOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRENDA COELHO DOS SANTOS - ES32237
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ROZA TONETTO - ES34677-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] no dia 01 de dezembro de 2022, por volta de 07h30min, na localidade de Maravilha, zona rural, Alfredo Chaves/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, desferiu um golpe no coração de instrumento perfurocortante, não aprendido, contra sua ex companheira Maria da Penha Santos Paracatu, causando-lhe a lesão descrita no Laudo de Exame Cadavérico preliminar (juntado nesta oportunidade), que por sua sede e gravidade foi a causa efetiva da sua morte. Exsurge dos autos que o denunciado conseguiu levar a vítima até o local do crime e, lá chegando, a surpreendeu com um golpe fatal por instrumento pérfuro cortante, dificultando qualquer reação defensiva. Segundo ainda apurado, o crime foi cometido em razão de ciúmes, pois o acusado, mesmo com o fim da relação com a vítima, não aceitava que a mesma tivesse relacionamentos com outros homens [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante GERALDO GONZAGA SALVADOR, condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos IV e VI, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, sendo que o regime inicial de cumprimento de pena imposta é o FECHADO.

A defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória, não foi devidamente fundamentada de forma idônea, merecendo a sentença ser reformada parcialmente, no que tange ao redimensionamento da pena-base, com relação às circunstâncias judiciais do artigo 59, com ênfase nas seguintes circunstâncias: culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias do crime e as consequências do crime.

Pugna, ainda, a defesa, pela exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados que, por maioria, entendeu pela condenação do apelante, tendo o magistrado proferido a sentença.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar a sentença proferida pelo magistrado de primeiro piso.

Destaco que não foi aventada nenhuma irresignação pela defesa, com relação à autoria e materialidade, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas em razões de apelação.

Com relação ao alegado pela defesa, no que tange às circunstâncias judiciais, verifico que embora breves, não restam ausentes.

Vejamos a motivação do magistrado na primeira fase da dosimetria da pena:

“(...) Em relação à culpabilidade, verifico que o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é grande. Em relação aos seus antecedentes, são imaculados. Não existem relatos sobre sua conduta social e personalidade do agente, razão pela qual são consideradas boas. Os motivos não justificam a conduta. As circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis. As consequências do crime são graves. O comportamento da vítima contribuiu em parte para o evento delituoso. A situação econômica do acusado é possivelmente boa, pois assistido por advogado particular. Analisando as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão. (...)”

Nesse contexto, quanto ao pedido de redimensionamento de pena aplicada, destaco o disposto em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Ausentes causas de diminuição e causas de aumento.

No que diz respeito à exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, alega a defesa que não se encontra em consonância com os autos.

Ocorre que, diante de todo o conteúdo carreado nos autos, é possível acompanhar o passo a passo dos fatos, verificando desse modo que o recorrente, usando o argumento de que estavam indo para acertar dívidas pendentes entre si, em determinado momento, fazendo uso de uma faca surpreendeu a vítima, golpeando a mesma em local próximo ao coração, o que fez com que fosse a óbito.

E é justamente tal comportamento que caracteriza a qualificadora, o fato de ser tomada de surpresa, com um ataque inesperado.

Em análise detida do édito condenatório, verifico que a pena imposta foi fixada em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, mostrando-se a mesma adequada e proporcional ao que foi trazido nos autos, não merecendo retoques.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.